Tribunal: STF
Processo: Rcl 79916
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcella Yasmin Silva Xavier em face de decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, nos autos do Processo nº 5249314-84.2025.8.09.0051, mediante o qual se teria afrontado a eficácia do que decidido na ADI nº 7.490/GO.  



    A parte reclamante afirma que



    “[s]e inscreveu no ‘Concurso Público para o cargo de Policial Penal da Diretoria Geral de Polícia Penal da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Goiás’, regido pelo Edital nº 02, de 02 de julho de 2024 (doc. anexo), executado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), com opção para disputa de vagas na ampla concorrência para a 8ª/9ª Regional Prisional - Formosa (Inscrição nº 2416016101 – doc. anexo). Sendo que obteve 78,00 pontos na prova objetiva, cujo ponto de corte para o corte para o sexo feminino foi de 78,50 pontos, para a correção da prova discursa. 



    Ocorre que, se não houvesse uma clara segregação por gênero, que afeta demasiadamente candidatas do sexo feminino, esta teria avançado no concurso sem maiores delongas, já que nota de corte para a discursiva para os homens foi de 75,50 pontos, e, a Reclamante obteve o total de 78,00 pontos, superando essa nota. No entanto, 4 devido à limitação de vagas por gênero, a exigência para as mulheres foi mais rigorosa, com nota de corte de 78,50, resultando na eliminação da Reclamante” (e-doc 1, p. 4).



    Prossegue discorrendo que



     



    “[i]ngressou com ação no Poder Judiciário do Estado de Goiás, sob o número 5249314-84.2025, sendo sua tutela inicial indeferida. Em razão disso, interpôs recurso contra a decisão, o qual também foi indeferido, conforme registrado no processo 5287940-75.2025” (e-doc 1, p. 5).



    Defende, sob essa perspectiva que a autoridade reclamada, ao manter a determinação editalícia que segrega vagas por gênero, produz resultado “incompatível com o princípio da isonomia consagrado no art. 5º da Constituição Federal, bem como com o entendimento firmado na ADI 7490” (e-doc 1, p. 13).



    No ponto, argumenta que o STF “tem reconhecido previamente a ilegalidade na fixação de limites prejudiciais a candidatas do sexo feminino em outros recentes julgados (ADIs nº 7433, 7483, 7484 e 7487)” (e-doc. 1, p. 10).



     Requer



    “c) A concessão, inaudita altera pars, da tutela de urgência antecipada incidental em favor da Reclamante (inscrição nº 2416049642), para permitir a continuidade de sua participação nas próximas etapas do concurso público para Policial Penal até o julgamento definitivo da ADI nº 7724 perante o STF. Caso a referida ADI seja julgada procedente, a candidata estará devidamente classificada dentro do número de vagas previsto no edital para sua respectiva regional. A manutenção da situação atual representa risco de prejuízo irreparável, pois, sem a concessão da medida, a autora poderá ser impedida de realizar as próximas etapas do certame, comprometendo o exercício de seu direito constitucional de acesso ao cargo público. (...)



     f) No mérito, sejam julgados procedentes os pedidos, para confirmar a decisão liminar, caso tenha sido deferida, reconhecendo o direito da Reclamante de sua participação nas próximas etapas do concurso público para Policial Penal até o julgamento definitivo da ADI nº 7724 perante o STF. Caso a referida ADI seja julgada procedente, a candidata estará devidamente classificada dentro do número de vagas previsto no edital para sua respectiva regional. A manutenção da situação atual representa risco de prejuízo irreparável, pois, sem a concessão da medida, a autora poderá ser impedida de realizar as próximas etapas do certame, comprometendo o exercício de seu direito constitucional de acesso ao cargo público.” (e-doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao agravante, nos termos do art. 98 et seq. do CPC, c/c o art. 62 do RI/STF.



    A ADI nº 7.490 é apontada como paradigma nesta reclamação, constituindo o precedente entendimento vinculante que conferiu “interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei nº 16.899/10 (com a redação dada pela Lei nº 21.554/22) e ao artigo 4º-A da Lei nº 17.866/12 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente” (ADI nº 7490, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal pleno, DJe de 21/6/24).



    Os efeitos desse julgamento foram modulados para “preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data [de] 14 de dezembro de 2023”.



    Com paradigma na ADI nº 7490, o STF foi provocado pelo Estado de Goiás a se manifestar sobre decisões proferidas pelo TJGO em processos relacionados aos concursos estaduais abertos pelos Editais nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022, para ingresso nos quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.



    Eis a ementa resultante do julgado:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego ” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego ” (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revelasse arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (ADI 7.490, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/06/2024). 



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada, em sede de liminar, manteve a limitação de vagas para candidata do sexo feminino no concurso para o cargo de Policial Penal da Diretoria Geral de Polícia Penal da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Goiás (Edital nº 2 de 02 de julho de 2024 - edoc. 5).



    Com efeito, colhe-se dos fundamentos daquela decisão:



    “A autora objetiva, com o pedido liminar, a sua reclassificação, desconsiderando o limite de 20% das vagas para as mulheres, consoante definido no item 2.1.1 do edital, tendo em vista a sua ilegalidade, pois pautado em norma inconstitucional, para que em decorrência disso permita que a autora concorra à totalidade das vagas ofertadas no edital, sob o argumento de ser ilegal a distinção de número de vagas entre candidatos do gênero masculino e feminino. 



    Em análise dos autos, nesta fase de cognição não exauriente, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. 



    Isso porque, a Administração Pública ao realizar um processo de concurso para servidores, deve levar em conta as suas reais necessidades no momento de estabelecer o número de cargos a serem preenchidos, consoante disposição contida no art. 9º, V da Lei Estadual 19.587/17, e no presente caso isso foi observado, não existindo ao meu ver ilegalidade na diferença de vagas ofertadas para homens e mulheres. Vejamos pela leitura do artigo:



    Art. 9 A decisão a respeito dos cargos e/ou empregos públicos que serão providos, com os respectivos quantitativos, será estabelecida por ato administrativo motivado que levará em consideração, obrigatoriamente, os seguintes aspectos: [omissis] V – as reais necessidades quantitativas da Administração, por cargo e emprego público, amparadas por estudo específico;



    Nesse sentido, tem sido o posicionamento adotado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL.EDITAL N. 01/2019. MAIOR NÚMERO DE VAGAS PARA HOMENS DO QUE PARA MULHERES. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.DESIGUALDADE JUSTIFICADA. DESPROPORCIONALIDADE DE GÊNERO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.DECISÃO MANTIDA. 1. (omissis). 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 3. Segundo exegese extraída do artigo 7º, XXX, da Constituição, aplicável aos servidores públicos, ex vi do artigo 39, § 3º, com a redação dada pela EC nº 19, são vedadas diferenças de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Contudo, o artigo 39, § 3º, na parte final, permite que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 4. O princípio da isonomia não impede, de maneira absoluta, que se possa admitir tratamento jurídico diferenciado para homens e mulheres em nenhuma hipótese. O concurso público pode reservar mais vagas para homens do que para mulheres, desde que os critérios diferenciadores sejam devidamente justificados. 5. No caso em apreço,à primeira vista, a desproporcionalidade de gênero da população encarcerada e as peculiaridades do cargo de Agente de Segurança Prisional constitui motivo hábil para justificar a discrepância no número de vagas disponibilizadas por gênero no edital do concurso público, inclusive em razão da necessidade do serviço a ser aferida pela Administração Pública, matéria esta inerente ao mérito administrativo e que não deve sofrer intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 6. Não demonstrado o preenchimento dos pressupostos previstos em lei, deve ser mantida a decisão recorrida, que indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada requerida na peça exordial da ação originária. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJGO, Ag Inst 5371692- 74.2020.8.09.0000, 1ªCâmara Cível, relator Desembargador Carlos Roberto Fávaro, DJe de 30/11/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. DISTINÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS DE ACORDO COM O GÊNERO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DIFERENCIAÇÃO JUSTIFICADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, afigura-se necessária a verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo na demora. 2. In casu, não estão presentes elementos seguros justificadores da medida liminar postulada pela agravada, a sugerir a necessidade de maior acuidade por parte do dirigente processual. 3. Apesar de as leis goianas 17.090/2010 e 14.237/2002 (que, respectivamente, dispõe sobre a criação de classes e padrões de subsídios nas carreiras dos servidores integrantes do órgão gestor do Sistema de Execução Penal e institui o Grupo Operacional de Serviços de Segurança da Agência Goiana do Sistema Prisional) não preverem, expressamente, distinção de vagas baseada no gênero, o art. 39, §3º, in fine, da Constituição Federal autoriza que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, e os arts. 77, §2º, e 83, §§ 2º e 3º, da Lei de Execução Fiscal preveem hipóteses de serviços que, em regra, devem ser prestados unicamente por mulheres; logo, se por um lado a lei exige que os estabelecimentos penais para mulheres sejam ocupados por servidores do sexo feminino, subentende-se que os ergástulos dedicados à segregação de homens também devem, ordinariamente, ser atendidos por trabalhadores do sexo masculino (em virtude de questões relacionadas com a intimidade dos presos); por outro lado, o art. 9º, V, da lei estadual 19.587/2017 estabelece que o quantitativo de cargos e empregos públicos levará em conta, dentre outros aspectos, as reais necessidades da Administração; assim, considerando ser de conhecimento geral que a população carcerária goiana é predominantemente masculina, forçoso concluir que o critério de gênero para distribuição das vagas para os cargos de agentes de segurança prisional, em princípio, encontra-se harmônica com o ordenamento jurídico pátrio, colocando em xeque a probabilidade de direito imprescindível para o deferimento da tutela de urgência avocada na exordial da ação originária, impondo, assim, a reforma da decisão objurgada, que conferia à recorrida o direito de continuar participando das demais fases do certame, mesmo não tendo sido classificada dentro do número de vagas destinadas a mulheres na regional pretendida. Agravo de instrumento provido. (TJGO, Agravo de Instrumento 5427114- 34.2020.8.09.0000, Rel. Des. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 2ª Câmara Cível, DJe de 08/02/2021), grifo nosso 



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. EDITAL 4/2022. PERCENTUAL DE VAGAS. SEXO FEMININO. REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. PERCENTUAL DE VAGAS. SEXO FEMININO. Admite-se a limitação do quantitativo de vagas às mulheres, no percentual de 10% (dez por cento), para a seleção de candidatos aos cargos integrantes das carreiras da polícia militar e do corpo de bombeiros militares, ante a permissividade infraconstitucional (Lei 12.608/1995, art. 7º; Lei 16.899/2010, art. 3º). 2. Nota-se do item 2 do Edital que para o Cargo de Soldado Combatente foram oferecidas 500 (quinhentas vagas), das quais 450 (quatrocentos e cinquenta) para o sexo masculino e 50 (cinquenta) para o sexo feminino. 3. Tendo a Administração Pública observada disciplina legal e editalícia, não há falar em ilegalidade ou abusividade de sua conduta. ORDEM DENEGADA. (TJGO, MS nº 5758570-55.2022.8.09.0000, Rel. Des. SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 7a Câmara Cível, DJe de 24/04/2023). 



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO 3a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. TEMA 376 DO STF. CRITÉRIO QUANTITATIVO QUE RESTRINGIU O NÚMERO DE CANDIDATOS PARA A CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA SEGUINTE CUMULADO COM NOTA DE CORTE NÃO ATINGIDO PELO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. QUESTÃO OBJETIVA INCOERENTE COM A LETRA DE LEI E IRREGULARIDADES. NARRATIVA GENÉRICA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. (omissis). 4. Não há falar-se em falta de razoabilidade na cláusula de barreira imposta pelo item 5.3.2 do edital, porquanto incumbe ao ente público definir, discricionariamente, o quantitativo de candidatos que reputa necessário e suficiente para prosseguir nas demais etapas do certame, não cabendo ao judiciário alterar tal discernimento, uma vez que se trata de critério de exclusivo interesse do Poder Executivo. (omissis). 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, AC nº 5562137- 90.2020.8.09.0051, Rel. Dr. FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7a Câmara Cível, DJe de 29/11/2022) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL. EDITAL N. 01/2019. DISTINÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA HOMENS E PARA MULHERES. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DESIGUALDADE JUSTIFICADA. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A Constituição Federal contém previsão expressa a respeito da possibilidade de diferenciação, que se mostra perfeitamente adequada e razoável quando se trata de provimento no concurso do cargo de agente de segurança prisional, nos termos dos artigos 37, II, e 39, § 3º. 2- Na Lei de Execução Penal há a imposição de distinção de sexo em estabelecimentos prisionais destinados a mulheres, conforme infere-se dos arts. 77, § 2º, e 83, §§ 2º e 3º. 3 Não há que se exigir lei específica para autorizar a distinção de quantitativo de vaga para o sexo masculino e feminino, já que isso somente seria necessário para a criação de cargos com requisitos específicos de admissão, o que não se enquadra na situação, já que a participação no certame em discussão cargo de agente de segurança prisional, é franqueada a candidato de qualquer sexo, conforme item 3.1, do edital que tem com requisito essencial escolaridade mínima superior. (TJGO, AC nº 5452985- 10.2020.8.09.0051, Rel. Des. REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, DJe de 22/08/2022) g.n. 



    DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO - RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. 1. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. PERCENTUAL DE VAGAS. SEXO FEMININO. PARTICULARIDADE. Admite-se a limitação do quantitativo de vagas às mulheres no percentual de 10% X, da CF/88, e art. 7º, da Lei Estadual nº 12.608/95). 2. (omissis). 6. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJGO, AC 0308932- 31.2014.8.09.0051, Rel. Des. KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4a Câmara Cível, DJe de 31/10/2017) .



    Desse modo, a desproporcionalidade de gênero da população encarcerada e as peculiaridades do cargo de Policial Penal constitui motivo hábil para justificar a discrepância no número de vagas disponibilizadas por gênero no edital do concurso público, inclusive diante da necessidade do serviço a ser aferida pela Administração Pública, matéria esta inerente ao mérito administrativo e que não deve sofrer intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    Nesses termos, pontua-se que em situações concernentes aos concursos públicos, a análise pelo judiciário é medida extrema e excepcional, admitida apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou de inobservância às regras previstas no edital, bem como, quando o vício é manifesto e evidente. 



    Assim, por questão de prudência, necessário, em princípio, instaurar o contraditório antes de outras providências mais definitivas. Sobre o tema, menciona-se por analogia:



    “[…] AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER […] ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS. 1 – De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 – A decisão que defere ou indefere a tutela provisória de urgência, à luz dos preceitos do art. 300 do CPC, está adstrita ao livre convencimento motivado do juízo a quo, somente cabendo reforma se for proferida em inequívoca violação de lei ou com abuso de poder. 3 – Na espécie, o conjunto probatório dos autos não indica urgência e ou emergência, neste momento inicial, para a realização dos procedimentos cirúrgicos postulados pela autora agravante ou, ainda, que a demora na realização das cirurgias plásticas prescritas poderá causar dano irreversível à paciente, resultando daí a ausência de perigo da demora. 4 – Ausente um dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional provisória, a manutenção da decisão indeferitória é medida que se impõe. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJ-GO 51375872820228090051, Relator: Des. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2022). Destaquei.



    Assim, concluindo-se não ter restado demonstrado todos os requisitos aptos a justificar uma decisão liminar, bem como, buscando evitar a irreversibilidade de qualquer providência, não há falar em antecipação dos efeitos da tutela. 



    Diante do exposto, indefiro a medida liminar” (edoc. 10).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, tenho que matéria controvertida nos autos não se subsome ao que decidido na ADI nº 7490, a qual assegura a ampla concorrência em igualdade de condições a candidatos em concursos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, independentemente de questão de gênero.



    Como visto, a questão controvertida nos autos diz respeito ao concurso para o cargo de Policial Penal, carreira que possui particularidades fáticas e normativas específicas, com atuação direta no Sistema Prisional estadual, o que induz como ausente a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo do paradigma invocado.



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Nessa mesma linha, em caso similar ao autos, anote-se a decisão monocrática proferida na Rcl nº 79.827, de relatoria do Min. Flavio Dino, Dje de 21/05/2025. 



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente